Tribunal: TJSP
Processo: 1004259-22.2023.8.26.0032
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito. Sentença de improcedência. Irresignação da autora. Razões de apelação que não enfrentam os fundamentos da sentença. Descumprimento do art. 1.010, II e III, do CPC/2015. Ofensa ao princípio da dialeticidade. Precedentes do E. STJ e desta C. Câmara. Recurso não conhecido.